Tribunal: TJMT
Processo: 0000056-40.2002.8.11.0015
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000056-40.2002.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MIGUEL DOMINGOS DONATO - CNPJ: 00.876.094/0001-67 (APELADO), ZILDA ALVES DA SILVA - CPF: 593.082.811-34 (APELADO), MIGUEL DOMINGOS DONATO - CPF: 161.811.581-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL -

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE SEREM PENHORADOS - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

1. A não localização de bens a serem penhorados, não representa a perda superveniente do interesse de agir, sobretudo em uma ação de execução fiscal, que possui regramento próprio, devendo ser observado o procedimento previsto no artigo 40 da LEF.

2. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face de MIGUEL DOMINGOS DONATO e OUTRO, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0000056-40.2002.811.0015, que julgou extinto o feito por falta superveniente de interesse de agir.

Sustenta o Recorrente que a extinção do feito - execução fiscal, pressupõe análise conjunta dos artigos 25 e 40 da Lei de Execução Fiscal. Registra que a intimação para o Exequente dar prosseguimento no feito foi imediatamente anterior à sentença de extinção da ação, em desconformidade com o REsp 1120097/SP, de 26/10/2010.

Afirma a ausência de inércia da Exequente e a indisponibilidade do interesse público.

Pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões.

Dispensada a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça, nos moldes da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0000056-40.2002.811.0015, que julgou extinta a ação por falta superveniente de interesse de agir, nos termos do art. 267, inciso VI do CPC/73.

Verifica-se dos autos que o Estado de Mato Grosso interpôs a ação de base - Execução Fiscal, em 04/01/2002, objetivando o recebimento da CDA nº 000791/01, referente ao tributo ICMS, no valor, à época, de R$41.694,62 (quarenta e um mil seiscentos e noventa e quatro reais e sessenta e dois centavos) [Id 8521303].

Citação determinada em 11/01/2002. Expedida a carta de citação, esta restou positiva, conforme AR juntado aos autos (Id 8521308).

Certificado o transcurso do prazo para pagamento ou indicação de bens à penhora, a Fazenda Pública foi intimada, oportunidade que requereu
a suspensão do processo pelo prazo de 90 (noventa) dias, para buscas de bens passíveis de penhora, tendo o MM. Juiz deferido o pleito (1º/07/2002).

Renovada a suspensão em 06/06/2003.

Em seguida, a Fazenda Pública pleiteou a expedição de ofício à Delegacia da Receita Federal e ao Banco Central para levantamento do patrimônio da Executada e dos seus sócios em 06/06/2003.

Após a vinda das informações, intimada, a Exequente, ante a localização de valores, requereu a intimação dos devedores para que apresentassem em juízo aquela quantia (31/06/2006), pedido também deferido pelo Juízo singular.

Ante a inércia dos executados, foi pleiteada a penhora
on line,
em
21/03/2007, e somente analisada e deferida em 17/03/2008, a qual restou frustrada.

Em 06/09/2012, foi determinada a intimação da Fazenda Pública, para requerer o que de direito, ante a tentativa frustrada da penhora, sob pena de extinção do feito.

Em 21/05/2013, a Exequente requereu buscas de ativos financeiros nas Cooperativas de Crédito, que não integravam o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro, bem como busca de bens via Sistema RENAJUD.

Aludidos pedidos foram deferidos pelo julgador singular, mas não cumpridos, conforme teor de despacho datado de 04/05/2015, determinando o cumprimento de determinação anterior.

Após, sem a certificação do cumprimento da ordem de buscas, sobreveio sentença extintiva, sem resolução de mérito.

Em síntese, o MM. Juiz do feito entendeu que a não localização de bens do devedor, a par do tempo de tramitação da ação, mais de 10 (dez) anos, caracteriza a falta de interesse de agir superveniente.

Com efeito, o interesse de agir está presente quando tem a necessidade de buscar através do processo judicial o bem da vida pretendido, resistido pela parte requerida, além da utilidade real pela obtenção da tutela pretendida.

Nesse aspecto, trago à colação entendimento doutrinário:

[...] para que se configure o interesse de agir, é preciso antes de mais nada que a demanda ajuizada seja necessária. Essa necessidade da tutela jurisdicional decorre da proibição da autotutela, sendo certo assim que todo aquele que se considere titular de um direito (ou outra posição jurídica de vantagem) lesado ou ameaçado, e que não possa fazer valer seu interesse por ato próprio, terá de ir a juízo em busca de proteção. [...] É mister, ainda, que haja o interesse-adequação, ou seja, é preciso que o demandante tenha ido a juízo em busca do provimento adequado para a tutela da posição jurídica de vantagem narrada por ele na petição inicial, valendo-se da via processual adequada (Lições de Direito Processual Civil, CÂMARA, Alexandre Freitas,15 ed. Vol. I, rev. e atual., Rio de Janeiro, 2006 p.128/129).

Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery - Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante em Vigor", Revista dos Tribunais, 2003, p. 629).

Diante desse contexto, o fato do exequente não localizar bens do devedor não lhe retira o interesse de agir, uma vez que ainda presente a necessidade e a utilidade da tutela pretendida, qual seja, a quitação do crédito tributário.

Com efeito, a suposta insolvabilidade do devedor não enseja a falta de interesse de agir da Fazenda Pública exequente, sendo certo que, até a consumação da prescrição, os bens que ingressarem no patrimônio do devedor estarão sujeitos à constrição judicial.

Nesse sentido, esta Corte vem decidindo,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – LEGISLAÇÃO PROCESSUAL APLICÁVEL – CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 EM VIGOR NA DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM RAZÃO DA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR ORIUNDOS DO ELEVADO TEMPO DE TRAMITAÇÃO DA AÇÃO (ART. 267, VI, DO CPC/73)– DÉBITO NÃO EXTINTO – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO (ART. 580 DO CPC/73)– INTIMAÇÃO PESSOAL COM ADVERTÊNCIAS DO ART. 267, I E II, § 1º, DO CPC NÃO REALIZADA – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS POR PERÍODO INFERIOR AO QUINQUÊNIO LEGAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a sentença impugnada foi proferida e publicada na vigência do Código de Processo Civil de 1973, o recurso deve ser analisado com base nessa legislação. Nos termos do artigo art. 580 do CPC/73, a perda superveniente do interesse de agir nas ações de execução ocorre somente com a extinção do crédito executado. Diante da persistência do motivo que levou ao ajuizamento da execução, não há que se falar em perda superveniente do interesse de agir. A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte exequente, com as advertências do artigo 267, I e II, do Código de Processo Civil de 1973, não realizada nos autos. Para não haver a “eternização” das execuções o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que, depois de intimada a Fazenda Pública acerca da não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possa recair a penhora, inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, qual seja, suspensão do processo por 1 (um) ano e posteriormente passa a fluir quinquênio legal da prescrição intercorrente. Não configurada a inércia da Fazenda Pública pelo lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, não configura a prescrição intercorrente.

(TJ-MT - AC: 00100173420048110015 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 20/08/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/08/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL (ART. 267, VI, DO CPC/73)– DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA – EXTINÇÃO DE OFICIO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. O interesse de agir está previsto no art. 580 do CPC/73. O referido dispositivo estabelece que verificado o inadimplemento do devedor, cabe ao credor promover a execução, revelando-se a necessidade e utilidade da prestação da tutela executiva jurisdicional. Se pendente de apreciação pelo Juízo de primeira instância pedido feito pelo recorrente, tornar-se-á incabível a extinção do processo, por ausência de interesse de agir, nos termos do artigo 267, VI, do CPC/73.

(TJ-MT - APL: 00108201720048110015 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/11/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 04/12/2017)

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — ARTIGO 267, § 1º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL REVOGADO, ARTIGO 485, § 1º DO EM VIGOR — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE. A extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de interesse, nos termos do artigo 267, VI, do Código de Processo Civil revogado, não se mostra admissível quando não obedecido o disposto no § 1º do mesmo artigo, pela ausência de intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao processo. Recurso provido.

(TJ-MT - APL: 00099852920048110015 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 16/07/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 24/07/2019)

Ademais, em circunstâncias como essa, a Lei de Execução Fiscal traz, no artigo 40, o procedimento a ser adotado:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.
§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.
§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.
§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.
§ 4º - Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei n. 11.051, de 2004)
§ 5º - A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4º deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei n. 11.960, de 2009).

Sobre o tema, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça pacificou a questão, definindo as teses a serem aplicadas:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/80).
1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.
2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente".
3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.
5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (STJ - REsp: 1340553 RS 2012/0169193-3, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 12/9/2018, S1 - Primeira Seção, Data de Publicação: DJe 16/10/2018)

Destarte, ainda que não localizados bens passíveis de constrição, os autos devem ir para o arquivo provisório, sem baixa na distribuição, reservando às partes o direito de postular o que entender de direito, mediante simples requerimento.

Ademais, havia nos autos determinação judicial pendente de cumprimento, o que também afasta a possiblidade de extinção do feito por falta de interesse de agir superveniente.

Isso posto, CONHEÇO da apelação e DOU PROVIMENTO ao recurso para desconstituir a sentença e assegurar o regular processamento da presente execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021